Tribunal: TJSP
Processo: 2203527-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
- Agravo interno interposto em ação direta de inconstitucionalidade, contra decisão que deferiu pedido de concessão de tutela de urgência - Suspensão da eficácia da Lei no 14.136, de 2 de julho de 2007, na redação original e na redação que lhe foi dada pela Lei no 22.357, de 4 de abril de 2024, ambas do Município de São Carlos, até o julgamento do processo - "Adicional de risco de vida" -

Ementa:
- Agravo interno interposto em ação direta de inconstitucionalidade, contra decisão que deferiu pedido de concessão de tutela de urgência - Suspensão da eficácia da Lei no 14.136, de 2 de julho de 2007, na redação original e na redação que lhe foi dada pela Lei no 22.357, de 4 de abril de 2024, ambas do Município de São Carlos, até o julgamento do processo - "Adicional de risco de vida" - Instituição de vantagem genérica, sem justificativa nem vinculação da instituição do referido benefício, caso a caso, às exigências do serviço e ao atendimento do interesse público, o que, em princípio, parece infringir os artigos 111 e 128 da Constituição Estadual e acarretar insegurança jurídica - Risco de dano ao erário público - Ausência de relevância na fundamentação do agravo e de causa para a revogação da liminar - Agravo interno não provido.